Tribunal: TJSP
Processo: 2199251-67.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Habeas Corpus. Paciente preso e denunciado por Tráfico de Drogas. Encontrado com 82 porções de crack. Circunstâncias que, a princípio, autorizaram a convicção pelo tráfico. Não demonstrado, contudo, nenhum fator de risco concreto a justificar a imposição da prisão preventiva. Paciente primário e sem antecedentes. Pouca quantidade de entorpecente. Possibilidade de, ao final, impor-se a ele pena a

Ementa:
Habeas Corpus. Paciente preso e denunciado por Tráfico de Drogas. Encontrado com 82 porções de crack. Circunstâncias que, a princípio, autorizaram a convicção pelo tráfico. Não demonstrado, contudo, nenhum fator de risco concreto a justificar a imposição da prisão preventiva. Paciente primário e sem antecedentes. Pouca quantidade de entorpecente. Possibilidade de, ao final, impor-se a ele pena a ser descontada em regime mais brando que o fechado. De modo que há que se prestigiar o princípio da presunção da inocência (art. 5o, inciso LVII, da CF) e da proporcionalidade, para o fim de substituir a prisão preventiva imposta ao paciente por medidas cautelares alternativas, consistentes em: (i) comparecimento mensal em Juízo e sempre que determinado; (ii) proibição de se ausentar da comarca onde reside por mais de oito dias sem autorização judicial; (iii) recolhimento domiciliar no período noturno nos dias em que não estiver trabalhando e nos dias de folga; e (iv) comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação do benefício. Fundamentos: artigo 319, incisos I, IV e V, do CPP e art. 282, parágrafo 4o também do CPP. Enfim, CONCEDE-SE A ORDEM com confirmação da liminar e cautelares então aplicadas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2199251-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Jarinu, em que é impetrante ALAN
CONTESINI ROTHER e Paciente LUAN CARDOSO SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam
a ordem, a fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente Luan Cardoso
Santos, ficando ele, contudo, sujeito às medidas cautelares alternativas acima
especificadas - (i) comparecimento mensal em Juízo e sempre que determinado; (ii)
proibição de se ausentar da comarca onde reside, por mais de oito dias, sem
autorização judicial; (iii) recolhimento domiciliar no período noturno nos dias em
que não estiver trabalhando e nos dias de folga; e (iv) comparecimento a todos os
atos processuais, sob pena de revogação do benefício. Fundamentos: artigo 319,
incisos I, IV e V, do CPP e art. 282, parágrafo 4o também do CPP. V. U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2199251-67.2020.8.26.0000 -Voto no 2137
2
Habeas Corpus no 2199251-67.2020.8.26.0000
Impetrante: Alan Contesini Rother
Paciente: Luan Cardoso Santos
Autoridade coatora: MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Jarinu/SP
Voto 2137
Habeas Corpus. Paciente preso e denunciado por Tráfico de
Drogas. Encontrado com 82 porções de crack. Circunstâncias
que, a princípio, autorizaram a convicção pelo tráfico. Não
demonstrado, contudo, nenhum fator de risco concreto a
justificar a imposição da prisão preventiva. Paciente primário e
sem
antecedentes.
Pouca
quantidade
de
entorpecente.
Possibilidade de, ao final, impor-se a ele pena a ser descontada
em regime mais brando que o fechado. De modo que há que se
prestigiar o princípio da presunção da inocência (art. 5o, inciso
LVII, da CF) e da proporcionalidade, para o fim de substituir a
prisão preventiva imposta ao paciente por medidas cautelares
alternativas, consistentes em: (i) comparecimento mensal em
Juízo e sempre que determinado; (ii) proibição de se ausentar
da comarca onde reside por mais de oito dias sem autorização
judicial; (iii) recolhimento domiciliar no período noturno nos
dias em que não estiver trabalhando e nos dias de folga; e (iv)
comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de
revogação do benefício. Fundamentos: artigo 319, incisos I, IV
e V, do CPP e art. 282, parágrafo 4o também do CPP. Enfim,
CONCEDE-SE A ORDEM com confirmação da liminar e
cautelares então aplicadas.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Alan Contesini Rother, em favor do paciente Luan Cardoso
Santos, alegando constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da Vara
Única da Comarca de Jarinu/SP.
O paciente foi denunciado como incurso no 33, caput, da
Lei n°11.343/2006.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2199251-67.2020.8.26.0000 -Voto no 2137
3
Sustenta, o impetrante, em apertada síntese, que a decisão
do magistrado a quo que decretou a prisão preventiva do paciente carece de elementos
concretos e fundamentação idonea que justifiquem a custódia cautelar do paciente,
estando em desacordo com o previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal, de
forma que não ficou demonstrado, de forma concreta e individualizada, o autêntico risco
que a liberdade do paciente importaria à garantia da ordem pública, para assegurar a
aplicação da lei penal ou por conveniência da instrução criminal.
Aduz a concessão da liberdade provisória, dispensada a
fiança.
Ressalta condições favoráveis do paciente, o qual é
primário, com residência fixa e ocupação lícita, além da remota hipótese de condenação
do reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4o do artigo 33 da lei
11.343/2006.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva, postulando já como medida liminar e no mérito, o imediato
alvará de soltura em favor do paciente.
O pedido liminar foi deferido às fls. 172/177.
Dispensadas as informações pela apontada autoridade
coatora, o parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça foi pela denegação da ordem
(fls. 184/197).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Segundo consta na exordial, guardas municipais realizavam
patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico quando notaram duas pessoas
entrando em uma obra em construção, motivo pelo qual decidiram averiguar. Quando os
agentes da lei entraram no local, um individuo empreendeu fuga enquanto o outro, ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2199251-67.2020.8.26.0000 -Voto no 2137
4
paciente, foi detido. Em seu poder, localizaram 82 porções de crack.
Referida prisão foi convolada em preventiva na forma
autorizada pelo art. 310, II, do CPP, já que o juízo considerou presentes os requisitos do
art. 312 do CPP e insuficiente, à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal, a
imposição de medidas cautelares menos drásticas do art. 319 do CPP (fls. 48/52 dos autos
de origem).
Em 19 de agosto de 2020, o juízo a quo indeferiu o pedido
de liberdade provisória formulado pela defesa técnica do paciente (fls. 158 dos autos de
origem)
Pois bem.
As circunstâncias da prisão do paciente e a quantidade de
drogas com ele supostamente apreendidas apontam, com as reservas do âmbito de
cognição ora permitido, a prática de tráfico de drogas.
Entretanto, verificamos a inexistência de dados concretos
que apontem para a imprescindibilidade da segregação cautelar.
Como sabido, a liberdade do réu é regra no sistema
processual pátrio, pelo que a prisão preventiva deve ser decretada apenas
excepcionalmente, cumpridos os estritos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de
Processo Penal, e, ainda assim, apenas se as medidas cautelares alternativas à prisão se
revelarem inadequadas ou insuficientes.
Nesse sentido:
PRISÃO PREVENTIVA. Ausência das hipóteses previstas
no art. 312 do CPP. Gravidade abstrata do delito.
Insuficiência. Fundamentação inidônea. Constrangimento
ilegal. Ocorrência. A manutenção ou não da custódia
cautelar deve levar em conta a necessidade da medida, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2199251-67.2020.8.26.0000 -Voto no 2137
5
face dos fundamentos estampados no art. 312 do CPP,
sendo insuficiente para tanto a gravidade abstrata do
delito, assim, sem elementos concretos para a manutenção
da prisão, de rigor o deferimento da liberdade provisória.
MEDIDAS CAUTELARES. Requisitos do art. 282 do CPP.
Presença.
Imposição.
Possibilidade.

Presentes
os
requisitos do art. 282 do CPP, afigura-se cabível a
imposição de medidas cautelares diversas da prisão
preventiva para preservação da instrução criminal, bem
como para evitar a prática de infrações penais (TJSP;
Habeas Corpus 2002089-98.2019.8.26.0000; Relator: João
Morenghi; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - DIPO 4 -
Seção 4.1.1; Data do Julgamento: 13/02/2019; Data de
Registro: 14/02/2019).
No particular, tem-se que a decisão combatida não justifica,
satisfatoriamente, a insuficiência de outras medidas menos gravosas.
Ora, sem descurar da gravidade do delito (a princípio
equiparado aos hediondos), há que se recordar que esta particularidade traduz apenas
vetor para verificação da adequação da medida cautelar, nos termos do art. 282, II, do
CPP, mas não é apta, por si só, a justificar a segregação preventiva.
Aqui, ganha relevo tal constatação, já que com o paciente é
primário (cf. certidões de fls. 26/27 dos autos de origem), só foi apreendida 14,11 g de
cocaína na forma de crack, em situação reveladora, pelo menos à primeira vista, de que
não se trata de traficante estruturado, que venha fazendo da mercancia ilícita o seu meio
de vida ou importante ponto de apoio para o crime organizado, disso decorrendo a
possibilidade de, em caso de condenação, ser beneficiado com a aplicação do redutor
previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, com o estabelecimento de regime prisional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2199251-67.2020.8.26.0000 -Voto no 2137
6
mais brando que o fechado e até com a imposição de penas substitutivas.
Nesse contexto, não demonstrado nenhum fator de risco a
justificar a imposição da prisão preventiva, e acenando-se a possibilidade de, ao final,
impor-se ao paciente pena a ser descontada em regime mais brando que o fechado, há que
se prestigiar o princípio da presunção da inocência (art. 5o, inciso LVII, da CF) e da
proporcionalidade, para o fim de substituir a prisão preventiva imposta ao paciente por
medidas cautelares alternativas, consistentes em: (i) comparecimento mensal em Juízo e
sempre que determinado; (ii) proibição de se ausentar da comarca onde reside por mais
de oito dias sem autorização judicial; (iii) recolhimento domiciliar no período noturno
nos dias em que não estiver trabalhando e nos dias de folga; e (iv) comparecimento a
todos os atos processuais, sob pena de revogação do benefício.
Fundamentos: artigo 319, incisos I, IV e V, do CPP e art.
282, parágrafo 4o também do CPP.
Importante lembrar, por fim, que tal solução vai ao encontro
da máxima excepcionalidade que deve ora deve reger a imposição de novas prisões
cautelares por força da Recomendação 62 do CNJ, forte na ideia de que quanto menos
presos estiverem confinados, maior a possibilidade de sucesso de medidas profiláticas da
COVID-19 no âmbito do sistema prisional, razão que nos impele a reservar a medida
extrema somente para os casos de maior/real necessidade.
Ante o exposto, CONCEDE-SE a ordem, a fim de revogar
a prisão preventiva imposta ao paciente Luan Cardoso Santos, ficando ele, contudo,
sujeito às medidas cautelares alternativas acima especificadas - (i) comparecimento
mensal em Juízo e sempre que determinado; (ii) proibição de se ausentar da comarca
onde reside, por mais de oito dias, sem autorização judicial; (iii) recolhimento domiciliar
no período noturno nos dias em que não estiver trabalhando e nos dias de folga; e (iv)
comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação do benefício.
Fundamentos: artigo 319, incisos I, IV e V, do CPP e art. 282, parágrafo 4o também do
CPP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2199251-67.2020.8.26.0000 -Voto no 2137
7
XISTO RANGEL
Relator